Tribunal: TJES
Processo: 0012524-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012524-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012524-51.2021.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VITOR OLIVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993, HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença por meio da qual o acusado VITOR OLIVEIRA DE SOUZA fora absolvido das imputações relativas aos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. O Órgão ministerial busca a condenação do réu sob o argumento de que o conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade das condutas descritas na denúncia, as quais envolvem a apreensão de mochila com armas, munições e drogas após suposto descarte durante cerco policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os elementos de prova produzidos em Juízo oferecem certeza necessária para a condenação do apelado ou se as contradições entre os relatos policiais, os depoimentos testemunhais e os registros audiovisuais justificam a manutenção da absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva apresenta comprovação no Auto de Apreensão e nos laudos periciais que atestam a natureza das substâncias e a potencialidade lesiva dos armamentos.

O depoimento do policial militar responsável pela condução da viatura carece de força probatória plena, pois a posição geográfica do agente no momento da abordagem dificultava a percepção sensorial direta do ato de descarte da mochila.

O relato da segunda testemunha policial configura testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony), visto que a agente obteve informações sobre o arremesso do objeto apenas via rádio, sem presenciar a cena.

Depoimentos de testemunhas de defesa apontam que a localização da mochila ocorreu em quintal distante da residência do réu, o que enfraquece a tese acusatória de descarte imediato.

Registros audiovisuais demonstram incompatibilidade geográfica e obstáculos físicos entre o ponto de observação da guarnição e o local onde houve a arrecadação dos materiais ilícitos.

O art. 155, do Código de Processo Penal, veda a formação de convicção condenatória baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial.

A dúvida razoável quanto à autoria delitiva, decorrente da fragilidade do nexo causal entre a conduta do agente e a posse dos objetos, impõe a absolvição com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria, vedada a utilização de presunções ou indícios frágeis para restringir a liberdade ambulatorial.

O ônus da prova incumbe exclusivamente à acusação, devendo o Estado apresentar elementos que superem qualquer dúvida razoável.

A contradição entre a prova técnica audiovisual e o relato dos agentes públicos obsta a formação de um juízo de certeza necessário para o édito condenatório.

A incerteza sobre o nexo causal entre a conduta do agente e o material ilícito atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição com fulcro no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: caput, do art. 33, da Lei 11.343/2006; art. 14, da Lei 10.826/2003; art. 155, do Código de Processo Penal; inciso VII do art. 386, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012524-51.2021.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VITOR OLIVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993, HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 19583496), por meio da qual
VITOR OLIVEIRA DE SOUZA
, ora apelado, fora absolvido da imputação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 22h58m, no Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando receberam informações anônimas acerca da prática de narcotráfico na Rua Gaivota, nº 05.

Segundo a narrativa ministerial, ao procederem ao cerco do imóvel indicado, os agentes teriam visualizado o denunciado na varanda, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e arremessou uma mochila para o quintal dos fundos. No interior do referido objeto, foram arrecadados uma metralhadora calibre .380 de fabricação artesanal, um revólver Taurus calibre .38 com numeração suprimida, munições de calibres diversos, além de um papelote de cocaína e três buchas de maconha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
postula a reforma da sentença a fim de condenar o apelado pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o fundamento de que o conjunto probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade da prática delitiva.

Ora, no caso em testilha, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 36106024), do Laudo de Exame Químico dos entorpecentes (ID 36106024) e do Laudo de Exame de Balística nº 8.923/2021 (ID 36106024), os quais atestam a natureza das substâncias e a potencialidade lesiva dos armamentos e munições apreendidos.

Nada obstante a higidez da materialidade, o Juízo sentenciante entendeu que a autoria não restou devidamente comprovada.

Sob tal ótica, fundamentou-se no princípio do
in dubio pro reo
, consignando que a prova testemunhal acusatória apresenta-se hesitante e contraditória quando confrontada com os depoimentos da defesa e com os registros audiovisuais colacionados. A sentença impugnada destacou a existência de "duas verdades" para o mesmo fato, o que fragiliza a certeza necessária para o édito condenatório.

Pois bem.

No caso vertente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado negou a propriedade do material ilícito, afirmando que estava em seu quarto no momento da entrada dos policiais e que não visualizou o encontro da mochila.

Sabatinado em Juízo, o policial militar Diego da Silva Constantino declarou que visualizou o acusado dispensando a mochila. Todavia, importa notar que o referido agente exercia a função de motorista da guarnição e permaneceu na guarda da viatura, o que, à luz do cenário geográfico apresentado, suscita dúvidas sobre a precisão da percepção sensorial direta do ato de descarte.

Por sua vez,
a policial Fabiana Andressa Pereira relatou que não presenciou o momento exato do arremesso, tendo tomado ciência da situação apenas via rádio, o que caracteriza o chamado testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony)
, cuja força probante é mitigada pela ausência de contato direto com o fato.

Destarte, a versão defensiva encontra sustentáculo no depoimento da testemunha Sebastião Freire, que afirmou que a mochila “apareceu” em seu quintal após ser jogada por cima do muro, ressaltando que sua residência situa-se em local distante do imóvel do réu.

Com efeito, tal circunstância encontra arrimo no depoimento de Celimara Ramos, uma catadora de recicláveis que, em juízo, asseverou uma distância considerável entre a residência do réu e o local onde a mochila fora arrecadada.

A propósito, a referida testemunha detalhou ter visualizado o senhor Sebastião Freire em um estado de perplexidade logo após o encontro do artefato em um quintal próprio, reforçando a tese de que o objeto não fora dispensado nas adjacências imediatas do apelado.

Nesse cenário, as filmagens encartadas ao ID 36106024 assumem uma relevância ímpar, porquanto fragilizam a narrativa dos agentes públicos ao demonstrarem uma incompatibilidade geográfica entre o ponto de observação policial e o local de descarte.

As imagens, ao confrontarem a percepção sensorial dos militares, evidenciam lacunas instrutórias que obstam a formação de uma convicção segura sobre a autoria, visto que as distâncias e os obstáculos físicos registrados infirmam a tese de que o arremesso teria sido visualizado com a precisão descrita na exordial.

À luz desse compasso, a simples ratificação em Juízo de depoimentos prestados na fase inquisitorial não supre a necessidade de uma prova robusta que afaste as contradições fáticas instaladas.

É de se pontuar que o art. 155, do Código de Processo Penal, veda a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito, exigindo que a convicção judicial seja formada pela livre apreciação da prova produzida em contraditório.

Nesse panorama, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria, não sendo admitido o uso de presunções ou indícios frágeis para fundamentar a restrição da liberdade ambulatorial.

Na hipótese em testilha, verifica-se que o suporte fático-probatório é insuficiente para desconstituir a presunção de inocência.

Sob tal ótica, a contradição entre a prova técnica audiovisual e o relato dos policiais impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, visto que a incerteza quanto ao nexo causal entre a conduta do agente e a posse dos ilícitos é uma conclusão juridicamente sustentável.

Desta feita, a manutenção da absolvição fundamentada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal revela-se impositiva ante a ausência de uma prova robusta e inequívoca apta a lastrear o decreto condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)